Tribunal: TJSP
Processo: 1028385-55.2021.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MÚTUO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Procedência parcial do pedido. Recurso de apelação interposto pela ré, ora agravante. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Pleito para concessão do benefício da justiça gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Súmula 481 do C. STJ. Diferimento do recolhimento das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MÚTUO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Procedência parcial do pedido. Recurso de apelação interposto pela ré, ora agravante. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Pleito para concessão do benefício da justiça gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Súmula 481 do C. STJ. Diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo que não tem respaldo na Lei Estadual no 11.608/2003. Inexistência de elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade processual e fixou o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Recurso desprovido.